Tribunal: TJMT
Processo: 1026425-77.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026425-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – INSUMIDORES DE ENERFGIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – INDENIZAÇÕES AFASTADAS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRA FALHA NA PRESTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – INDENIZAÇÕES MANTIDAS -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Os documentos produzidos pela seguradora são suficientes e não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado decorreram de falha na prestação de serviços da concessionária

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que lhe move
Mapfre Seguros Gerais S.A.,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré
ao pagamento de R$ 50.012,04 (cinquenta mil, doze reais e quatro centavos), além do pagamento das custas e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, sustenta a concessionária a não aplicação da responsabilidade objetiva ao caso, ao passo que a relação originária, apelada e segurados, não se trata de relação de consumo, pois estes segundo são insumidores de energia. Assevera a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado, pontuando que os laudos apresentados são inconclusivos elaborados sem o crivo do contraditório e por profissionais sem a qualificação necessária.

Indica a ocorrência de caso fortuito, pois no laudo constou que as avarias nos equipamentos eletrônicos se deram em razão de mau tempo, afastando a responsabilidade, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id 160012130).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mapfre Seguros Gerais S.A.
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos materiais contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados,
Jhony Thalys de Oliveira, Auto Posto Jauru Ltda., Batistella e Batistella Ltda. ME, Vadilson Martins da Silva, Luiz Tombini, Claudio Roberto Tomazoni e Eder Ferreira Bueno,
arcou
com despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 50.012,04 (cinquenta mil, doze reais e quatro centavos)
, em decorrência da sobrecarga de energia elétrica ocasionada pelos problemas ocorridos na rede da concessionária.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré
ao pagamento de R$ 50.012,04 (cinquenta mil, doze reais e quatro centavos), além do pagamento das custas e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 160012116).

Irresignada, sustenta a concessionária a não aplicação da responsabilidade objetiva ao caso, ao passo que a relação originária, apelada e segurados, não se trata de relação de consumo, pois estes segundo são insumidores de energia. Assevera a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado, pontuando que os laudos apresentados são inconclusivos elaborados sem o crivo do contraditório e por profissionais sem a qualificação necessária.

Por proêmio, com relação à insurgência referente a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento que os segurados são insumidores de energia, verifico que a apelante inova, pois, b
asta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da alegada tese em sede de contestação.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial ou na
impugnação à contestação
.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Ultrapassada a questão, cumpre esclarecer que os contratos de seguro, foram estabelecidos entre a seguradora, e os segurados, consumidores finais, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete nº 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme sustenta a concessionária em seu apelo, em relação aos segurados Luiz Tombini e Claudio Roberto, os danos advieram de “
provável descarga elétrica
” (id. 160007147, fl. 32) e “
descarga atmosférica
” (id. 160007148, fl. 13), respetivamente,
merecendo acolhimento o recurso

da seguradora.

Portanto, em elação aos segurados Luiz Tombini e Claudio Roberto
, restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Assim, a quantia referente ao ressarcimento dos segurados Luiz Tombini e Claudio Roberto, quais sejam,
R$ 6.038,64 e R$ 5.639,70, do montante a ser indenizado
.

Com relação as demais indenizações, tenho que
os segurados demonstraram através dos laudos que os bens reclamados foram danificados em decorrência de danos elétricos da rede de fornecimento de energia, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

E, apesar da apelante defender que os demais laudos juntados pela apelada são unilaterais e trazem afirmações genéricas, não servindo de prova para condenar a empresa ré, tenho que os documentos produzidos nos autos são suficientes e não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de falha na prestação de serviços da apelante.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
.

Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.”
(RAC n. 1036282-84.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 12.05.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para decotar as quantias de
R$ 6.038,64 e R$ 5.639,70 do montante a ser indenizado à apelada, mantendo os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço em parte do apelo e, nesta
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023